Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESSARCIMENTO DE VALORES. PARTILHA DO SALDO DO FTGS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar que as partes conviveram em união estável no período compreendido entre junho de 2014 e maio de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em análise: (i) saber se houve cerceamento de defesa; (ii) saber se há danos materiais a serem indenizados e (iii) saber se é devida a partilha do saldo do FGTS do requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 370 do CPC, incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. A requerente não reiterou/solicitou, no momento processual determinado pelo Juízo, pedido de quebra de sigilo bancário, de modo que não houve indeferimento de prova. Inexiste dúvida sobre a questão discutida na demanda, que se trata de ressarcimento de valores supostamente extraídos pelo requerido do patrimônio do casal, o que demonstra ausência de prejuízo decorrente da falta da decisão de saneamento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A revelia, com a consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC, não resulta, necessariamente, na procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor não é absoluta e não suprime da valoração judicial o dever de conformação do contexto fático às normas aplicáveis. Do conjunto probatório, não ressai a verossimilhança das alegações da requerente quanto à transferência indevida de valores na constância da união estável, o que afasta os efeitos da revelia.
5. Como os elementos de prova coligidos não são suficientes para demonstrar satisfatoriamente as alegações autorais, nos termos do art. 373, I, do CPC, revela-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao ressarcimento de valores.
6. Não houve pedido amplo de partilha formulado na petição inicial. O pleito de divisão do saldo do FGTS do requerido foi apresentado somente em réplica e, portanto, não foi submetido ao contraditório, o que inviabiliza a análise do pedido nesse momento. Poderá, contudo, ser objeto de ação de sobrepartilha.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.